Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704076-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI AGRAVADO: UBIRATAM GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 80973407 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de UBIRATAM GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR, indeferiu o pedido do agravante para condenar o agravado por litigância de má-fé, com seus correspondentes consectários; inacolheu o pedido de penhora da remuneração do cônjuge do executado, por reputar que tal pedido ofende à impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do Código de Processo Civil – CPC; e, no mesmo ensejo, rejeitou a impugnação à penhora de ID 73578444 dos autos originários, por entender que não houve nos autos comprovação de que a penhora on line realizada tenha recaído sobre valor recebido a título de auxílio emergencial, mantendo também a constrição referente à quantia de R$ 111,10 (cento e onze reais e dez centavos), pois tal parte não foi impugnada. Diante do decido na decisão recorrida, o Juízo de primeiro grau, determinou, após a respectiva preclusão, a liberação da quantia de R$ 711,10 (setecentos e onze reais e dez centavos) já constritos em favor do exequente, ora recorrente. Na mesma ocasião, ordenou a intimação do agravante para juntar aos autos planilha atualizada do débito, já descontando a quantia a ser liberada em seu favor, bem como para indicar novos bens penhoráveis da parte executada, ora agravada, ou requerer a suspensão do processo, na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo. O recorrente agrava da mencionada decisão, almejando a reforma dos capítulos que lhe foram desfavoráveis. Para tanto, defende que a tese suscitada na impugnação de impenhorabilidade de que o valor constrito era oriundo do recebimento de auxílio emergencial - pago pelo Governo Federal para minimizar parte dos efeitos da pandemia da Covid-19 à parcela mais carente da população brasileira -, configura má-fé processual, uma vez que o cônjuge virago, recebedor da parcela em comento, é servidora pública federal, não se enquadrando, portanto, em situação de vulnerabilidade econômico-financeira que justificasse o recebimento de tal verba. Diante do valor da dívida exequenda e da frustração de todas as medidas constritivas implementadas no afã de solvê-la, e por ser a origem da dívida – despesas condominiais – vinculada ao patrimônio do casal, que é casado em regime da comunhão parcial de bens, sustenta a possibilidade de penhora mensal de parte dos vencimentos do cônjuge virago, diretamente na folha de pagamento do órgão ao que é vinculada (Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região – TRT 10). Postula, em sede de provimento provisório, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, como forma de evitar que sofra maiores prejuízos, eis que o Juízo a quo, na parte final de decisão vergastada, lhe determinou que indicasse bens passíveis de penhora do agravado, facultando-lhe o requerimento da suspensão do feito, sob pena de sua eventual inércia implicar na extinção do processo. No mérito recursal, requer o provimento do presente agravo de instrumento “para que seja aplicada a multa por litigância de má-fé no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e para que seja deferida a penhora de percentual dos rendimentos da esposa do agravado, com a expedição de ofício ao TRT 10a para que proceda o desconto todos os meses até o limite da dívida.” (ID 23161113) É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), constando o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 23161118), depreende-se assim que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. Neste momento não se está fazendo qualquer análise de mérito das questões remetidas à apreciação por esta Instância revisora, mas ponderando casuisticamente a situação fático-processual despontada dos autos, vislumbro verossimilhança na alegação de perigo de dano e mesmo um risco ao resultado útil do processo com a possibilidade de suspensão do feito, e, principalmente, até de extinção do processo, caso o recorrente não apresente outros meios viáveis de ver seu crédito solvido. Os pontos relacionados ao julgamento do mérito deste recurso necessitam de um maior aprofundamento da cognição alcançável somente com a devida instauração do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 9o e 10, etc.) nesta seara recursal, garantindo a todas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional correlacionado, inclusive estendendo esta garantia ao cônjuge virago, que poderá ter sua esfera jurídica atingida, a depender do resultado final deste recurso. Assim, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, à primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, sem olvidar do prejuízo que possivelmente a parte recorrente poderá sofrer na hipótese de extinção do feito. Verifica-se, portanto, que, nesta fase processual, o provimento do recurso se mostra provável quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte agravante, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior provimento de mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da parte final da decisão recorrida (que determinou a indicação de outros bens passíveis de constrição judicial, ou, alternativamente, facultou o requerimento da suspensão do feito), até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Em ato contínuo, determino à Secretaria desta egrégia 6a Turma Cível que acrescente PATRICIA PRIETO GARCIA DE OLIVEIRA como interessada nestes autos, procedendo, em seguida, sua intimação, via postal (Estrada Dom Bosco, Condomínio Jardim Botânico VI, Conjunto I, Casa 16, Brasília/DF, CEP: 71.680-369), para, querendo, se manifestar nestes autos, com ênfase na finalidade disposta no inciso II do artigo 1.019 do CPC, ocasião na qual poderá requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator